Tribunal: TJDFT
Processo: 0735303-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA “OPE LEGIS”. ALTERAÇÃO DE VOO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AVISO PRÉVIO POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. INÉRCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil em hipóteses de alteração de voos por parte das companhias aéreas não possui natureza in re ipsa. Para cogitar-se legítima a reparação, exige-se a necessária análise fática de questões relativas ao atraso e a efetiva existência de lesão patrimonial e extrapatrimonial.
2. Não se desincumbindo a autora do encargo processual de comprovar a real existência e extensão do prejuízo patrimonial alegado, não se autoriza a procedência da reparação material deduzida na inicial.
3. Não obstante a justificativa apresentada pela companhia aérea no sentido de que o voo tenha sofrido atraso por razões técnico-operacionais, alheias à vontade da transportadora aérea, inexistem nos autos quaisquer elementos capazes de comprovar suas alegações. 3.1. Não constam elementos que apontem o acontecimento superveniente, imprevisível e inevitável de algum dos eventos definidos no § 3o do art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.656/86), a fim de caracterizar caso fortuito ou força maior. 3.2. Não se desincumbindo do ônus processual atribuído, a requerida deixou de trazer aos autos a exigida comprovação de causas excludentes de sua responsabilidade, ou de outros fatos que impeçam, modifiquem ou extingam os direitos dos autores (art. 373, inc. II, do CPC).
4. Os elementos para a caracterização da responsabilidade civil encontram suficientemente comprovados nos autos, tendo em vista que a ofensa de ordem imaterial à personalidade jurídica dos autores deriva da má prestação de serviço ofertado pela empresa aérea - atraso de aproximadamente 24 horas do horário contratado para chegar ao destino, sem que lhes fossem prestadas informações fidedignas ou qualquer assistência material - revelando-se imperativo o dano extrapatrimonial a ser compensado. 4.1. "Quantum” indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atendimento aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.